Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-89.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CDC. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DEPÓSITO NA CONTA DO CONTRATANTE. ASSINATURA ELETRÔNICA. CONTRATO DIGITAL. VALOR DO DÉBITO. PLANILHA DE CÁLCULOS. DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O DIREITO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O presente feito consiste em ação monitória, a qual, conforme dispõe o art. 700, e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Para ter sua pretensão atendida, o código processual exige a apresentação do documento no qual se funda a cobrança pleiteada.
2. Em análise, o autor juntou o contrato digital de renegociação do tipo Crédito Direto ao Consumidor (CDC), cuja contratação e assinatura se dá por meio eletrônico, não físico, e respectiva planilha de débitos. Diante da documentação apresentada, cumpre ao juízo na origem constatar a existência dos documentos necessários à demonstração do direito de cobrança, quais sejam, o contrato de renegociação, com o crédito disponibilizado, e assinatura digital pelo requerido, que não pode alegar, assim, desconhecimento do acordo que firmou e deixou de honrar.
3. Ademais, em que pese alegar a nulidade na negociação, o réu não buscou, nem mesmo após o ajuizamento da demanda, desfazer o negócio, com a devolução do valor contratado. Em verdade, o valor depositado em sua conta bancária foi por ele utilizado, e aproveitado, não lhe cabendo alegar que não possuía intenção de realizar empréstimo nas condições realizadas.
4. O caso deve ser analisado sob a ótica da boa-fé contratual e princípio do pacta sunt servanda, o que obriga o contratante a arcar com o pagamento das parcelas contratadas.
5. Sobre o alegado excesso no valor cobrado, em se tratando de ação monitória, como não foi apresentado pelo réu o valor que entende devido, sem planilha de cálculos, esta argumentação sequer merece ser conhecida, nos termos do art. 702, § 3o, do CPC/2015.
6. Recurso de apelação desprovido.